Tribunal: TJDFT
Processo: 0746622-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Violência doméstica. Crimes de maus tratos e injúria contra criança. Competência. Medidas protetivas. Necessidade.

1 - A Terceira Seção do e. STJ firmou a tese de que, nas comarcas em que não tenham sido implementadas varas especializadas, nos termos da L. 13.431/17, o processamento e julgamento das respectivas ações penais cabe aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do art. 23 (EAREsp n. 2.099.532/RJ).

2 - As medidas protetivas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, bastando, apenas, pedido da ofendida (L. 11.340/06, art. 18 e art. 19, § 5o).

3 - Tratando-se de notícia de crimes de maus tratos e injúria, no âmbito doméstico e familiar, justifica-se manter as medidas protetivas a fim de resguardar a integridade psicológica e física da vítima – criança de 13 anos.

4- Ordem denegada.